Tribunal: STF
Processo: ARE 1340156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Eleitoral. 3. Improbidade administrativa. Configuração. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.